Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE POR SENTENÇA. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. MEIO ADEQUADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento dos termos de transação homologada judicialmente deve dar ensejo ao requerimento de cumprimento de sentença, e não à retomada do processo desde o ponto em que se encontrava antes da homologação do acordo, com a retomada da pretensão inicial de rescisão contratual.
2. Após a conclusão da transação entre as partes, não há possibilidade de retratação ou arrependimento unilateral, pois as suas cláusulas obrigam definitivamente os contraentes, somente sendo possível a sua anulação por “dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa”, nos termos art. 849 do Código Civil.
3. Eventual comprovação de que o acordo extrajudicial esteja eivado de quaisquer dos vícios de vontade capazes de provocar a sua anulação deve ser demonstrada em ação anulatória, instrumento processual adequado para desconstituir a sentença que homologou o acordo, nos termos do art. 966, § 4o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.